Tribunal: TJES
Processo: 5000369-54.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-54.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5000369-54.2023.8.08.0049

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADOR SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE SEGMENTO DISTAL DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação acidentária, concedendo o benefício de auxílio-acidente. O autor sofreu amputação traumática do segmento distal do 2º dedo da mão esquerda em acidente de trabalho ocorrido em 07/08/2021, tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 24/08/2021 a 07/12/2021. Após a cessação do benefício, pleiteou auxílio-acidente em razão de suposta redução de sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda acarreta redução permanente da capacidade laborativa suficiente para concessão de auxílio-acidente;
(ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, conclusivo pela inexistência de incapacidade, pode ser afastado à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

O laudo pericial produzido em juízo atesta a perda anatômica do segmento distal do 2º dedo da mão esquerda, mas conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o labor habitual do autor.

A prova técnica afirma expressamente que não há necessidade de maior esforço ou limitação funcional que prejudique o desempenho da atividade laboral, afastando o enquadramento para concessão de benefício acidentário.

A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução mínima da capacidade laboral, requisito que não se verificou no caso concreto, uma vez que a perícia judicial afastou qualquer grau de incapacidade.

O julgador pode afastar a prova pericial, mas apenas diante de elementos concretos que a infirmem, inexistentes nos autos. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a prevalência do laudo pericial conclusivo quando não há provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, constatada em laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício.

O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada efetiva diminuição da capacidade de trabalho, não incidindo em hipóteses de inexistência de prejuízo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 131, 436 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020.

STJ, Tema Repetitivo nº 416.

TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação acidentária proposta por
JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS
, julgou procedente a pretensão autoral para conceder o benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença, alegando que a sequela decorrente da amputação traumática do segmento distal do 2º dedo da mão esquerda do autor não implica em redução da capacidade laborativa, conforme conclusões constantes no laudo pericial.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o total improvimento do recurso. O apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que o próprio laudo pericial confirmou a existência de sequela permanente e limitação funcional (com 5% de redução de capacidade), o que basta para a concessão do benefício, nos termos da Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige apenas a redução mínima da capacidade laboral.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

O autor, JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS, ajuizou uma ação judicial contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) com o objetivo de obter o auxílio-acidente. Ele alegou que, em 07/08/2021, sofreu um acidente de trabalho na função de motoboy, resultando na amputação traumática do segmento distal do 2º dedo (indicador) da mão esquerda.

Em decorrência do acidente, o autor recebeu o benefício de auxílio-doença (B91) de 24/08/2021 a 07/12/2021.

Por conseguinte, argumenta que, após a cessação do benefício, as sequelas permanentes do acidente resultaram em redução da sua capacidade de trabalho para a atividade habitual, o que o torna elegível para o auxílio-acidente, um benefício de caráter indenizatório.

O INSS, por sua vez, apresentou sua defesa argumentando que a sequela identificada não acarreta maior esforço físico e não implica redução da capacidade para a atividade que o autor habitualmente exercia.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo judicial pelo Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque (ID 16309995), o qual, embora tenha confirmado a existência da perda anatômica e de sequela permanente, concluiu expressamente pela ausência de incapacidade laborativa para o trabalho habitual do autor.

Ao fim, o MM. Juízo de primeiro grau julgou o feito procedente, concedendo o auxílio-acidente.

É contra esta sentença que o INSS apela sob o fundamento de que o laudo pericial produzido em juízo declara expressamente que a sequela identificada não implica redução da capacidade laboral.

Adentrando ao mérito,
adianto que vislumbro razões para a reforma da sentença atacada
, conforme passo a expor.

A Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes:

(i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);

(ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);

(iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, mesmo que o laudo pericial (ID 16309995) tenha reconhecido a sequela permanente (perda da extremidade distal do 2º dedo da mão esquerda), ao responder os quesitos, o Ilmo. Perito foi taxativo ao afastar a existência de incapacidade para o trabalho em diversos momentos, vejamos:

5. Essa lesão / doença causa-lhe incapacidade laborativa? Resp: Não.

7. É a incapacidade definitiva ou temporária? Resp: Não existe incapacidade laboral.

8. É possível ainda estabelecer a data do início desta incapacidade? Lembrar que o início da incapacidade nem sempre coincide com o início da doença. Resp: Não existe incapacidade.

Ainda, ao final, o Ilmo. Perito concluiu que a sequela
"não enseja incapacidade laboral"
e que
"não existe enquadramento para auxílio previdenciário"
.

Nesse sentido,
“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto ausência de sinais de incapacidade laboral da autora, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...] A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91 [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Portanto, se o perito, com base no exame clínico, conclui que não há incapacidade laboral, falta o requisito legal essencial (incapacidade parcial e permanente) previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, o que implica no não reconhecimento do pleito autoral.

Para além disso, o julgador somente pode desconsiderar o laudo pericial mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO . ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. 2 . Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC).
3. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts . 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Vale ressaltar, ainda, que, a despeito da argumentação sustentada pelo apelado, não há que se falar na aplicação do Tema 416 do STJ, uma vez que, como demosntrado, não restou configurada a redução da capacidade para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

O referido precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece que
“o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
. Contudo, a aplicação de tal tese pressupõe a efetiva comprovação de que existe uma redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo.

No caso dos autos, a prova técnica foi cabal ao afirmar a inexistência de qualquer grau de redução da capacidade laboral. Logo, ausente o pressuposto fático (redução da capacidade), não há como aplicar a tese jurídica invocada.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3) Em ação acidentária,
não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ
, cujo teor enuncia: “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”, na hipótese em que comprovado que,
apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa
. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024206-08.2018.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/05/2023)

Trago à colação, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AUXILÍO ACIDENTE - TEMA Nº 416 DO STJ - "DISTINGUISHING" - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - ACÓRDÃO MANTIDO. - O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a
ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ
- Acórdão mantido. (TJ-MG - AC: 10079084183817001 Contagem, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. [...] LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO, POR PROFISSIONAL COMPETENTE E SUFICIENTE PARA O DESFECHO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. [...] III. Razões de decidir Laudo pericial conclusivo quanto à
ausência de incapacidade laborativa atual
. A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que a autora está apta para exercer atividade laboral habitual e que não há sinais ou limitações funcionais que indiquem incapacidade.
Inaplicabilidade do Tema 416 do STJ. A lesão mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, o que não se verificou no caso
IV. Dispositivo e tese Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10119196920228260269 Itapetininga, Relator: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 07/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO.
LAUDO MÉDICO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO
NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, NÃO INFIRMADO POR PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO.
NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO [...] BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso do autor. Atividades habituais de auxiliar de manutenção predial. Acidente típico com fratura na coluna vertebral.
Inexistência de incapacidade laboral
. Não há sequelas ou alterações de mobilidade e nem de força no seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos.
Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos
. Descabimento da incidência do princípio in dubio pro misero. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10748642720238260053 São Paulo, Relator: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Por fim, assento que não restando demonstrado o requisito legal da redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, a reforma da sentença para julgar a pretensão improcedente é a medida que se impõe. Nestes termos, registro julgados deste Tribunal, que em casos análogos reconheceu a inexistência do direito ao auxílio acidente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA . BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente . O fundamento da sentença foi a inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial. Narra-se que o apelante sofreu amputação distal do terceiro dedo da mão esquerda em acidente ocorrido em 14/08/2018, enquanto trabalhava em sua propriedade rural, sendo-lhe concedido auxílio-doença temporário pelo INSS no período de 14/05/2018 a 14/09/2018. O pedido de prorrogação foi negado em razão de conclusão pericial administrativa pela ausência de incapacidade laborativa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial apresenta vícios que comprometam sua validade e necessitem de anulação; (ii)
estabelecer se a amputação do terceiro dedo da mão esquerda configura redução permanente da capacidade laborativa para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequelas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual do segurado e do nexo causal, conforme o art. 86 da Lei nº 8 .213/1991. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, destacando que o apelante apresenta mobilidade, força e movimentos preservados nos dedos restantes, além de ausência de comprometimento significativo para a atividade exercida. Não há elementos concretos que demonstrem a necessidade de anulação do laudo pericial judicial, o qual foi claro, objetivo e suficiente para formar a convicção do juízo.
A amputação da falange distal do terceiro dedo, embora represente perda anatômica, não foi demonstrada como causa de redução funcional relevante que comprometa as atividades habituais do apelante, especialmente considerando os elementos técnicos e probatórios dos autos .
A indenização por acidente de trabalho não visa à reparação da lesão em si, mas da incapacidade laborativa dela decorrente, que não restou configurada no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, o que não se verifica diante de laudo pericial conclusivo pela ausência de comprometimento funcional relevante . O princípio do livre convencimento motivado permite ao juízo valorar a suficiência e clareza do laudo pericial judicial para fundamentar sua decisão, desde que embasado em elementos técnicos e probatórios idôneos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts . 479 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024206-08.2018.8 .08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 30.01.2023. TJES, Apelação nº 0040207-14 .2016.8.08.0024, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06 .2024. TJES, Apelação Cível nº 024160266623, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16 .08.2019.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139185520188080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO . AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR A PROVA TÉCNICA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Rildo Fontoura de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por acidente de trabalho (auxílio-acidente). O
autor sofreu amputação da falange distal proximal do polegar direito em acidente típico de trabalho, mas o laudo pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral
. Alegou que as sequelas seriam suficientes para justificar o benefício, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a amputação da falange distal do polegar direito, decorrente de acidente de trabalho, configura redução da capacidade laboral suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando as conclusões periciais e a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de três requisitos cumulativos: (i) ocorrência do acidente de trabalho, (ii) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, e (iii) redução da capacidade laboral mínima, conforme art. 86 da Lei nº 8 .213/91. O laudo pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral, destacando que, embora as sequelas decorrentes do acidente sejam irreversíveis, não comprometem a atividade profissional do autor. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a prova técnica, esta deve prevalecer como fundamento da decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 44 e Temas Repetitivos nº 22 e nº 416) e deste Tribunal reconhece que a redução mínima da capacidade laboral deve ser demonstrada de forma objetiva e efetiva, o que não se verificou no caso . Não houve demonstração de elementos probatórios capazes de afastar as conclusões técnicas, sendo correto o julgamento de improcedência da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva e objetiva da capacidade laboral, mesmo que mínima, nos termos do art . 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência de incapacidade laboral, comprovada por meio de laudo pericial conclusivo e não infirmado por outras provas, impede a concessão do benefício. A prova técnica deve prevalecer quando não há outros elementos nos autos capazes de afastar suas conclusões .
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 44; STJ, AgInt no AREsp nº 218 .494/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27/10/2016; TJES, Apelação Cível nº 0037520-93 .2018.8.08.0024, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0021086-29.2018 .8.08.0024, Rel. Des . Marianne Judice de Mattos, j. 01/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042364320218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA . NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa. 3 . Não restando demonstrado que a capacidade para o labor tenha sido prejudicada em decorrência do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário. 4. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do expert do Juízo.
5 . Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, § 11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146075620188080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO . PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sentença fundamentou-se na conclusão pericial de que a
amputação da falange distal do polegar direito do autor não resultou em redução da capacidade laborativa .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a amputação da falange distal do polegar direito do autor, neste caso, compromete sua capacidade laboral a ponto de justificar a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar se a prova pericial deve ser afastada em razão de suposta insuficiência para demonstrar a limitação funcional alegada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91. 4 . O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, conclui que o autor não apresenta incapacidade nem redução funcional significativa que impacte sua atividade profissional habitual. 5. A perícia médica atesta que o autor mantém mobilidade preservada, sem sinais de atrofia muscular ou limitação relevante para o exercício da função de caldeireiro, reforçando a inexistência de prejuízo à sua capacidade de trabalho. 6 . A jurisprudência pátria, incluindo o Tema 416 do STJ, exige a demonstração efetiva de redução da capacidade laboral para concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto. 7. A prova pericial é conclusiva e não há elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração, sendo desnecessária a realização de nova perícia ou a inversão do ônus da prova. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8 .213/91. 2. O laudo pericial constitui meio de prova preponderante para aferição da incapacidade laboral, podendo ser afastado apenas diante de elementos concretos que evidenciem sua insuficiência ou contradição. 3 . A amputação de segmento do polegar direito, por si só, não justifica a concessão do auxílio-acidente se não houver comprovação de prejuízo funcional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3 .048/99, Anexo III, Quadro 5. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8 .08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j . 28/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047085020228080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DISPOSITIVO

Ante o exposto conheço da apelação interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR A SENTENÇA
atacada e, em consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de concessão do auxílio-acidente formulado por JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS.

Deixo de condenar o autor, JACKSON DA SILVA SOUZA DE CAMPOS, ao pagamento de custas processuais e de verbas relativas à sucumbência (honorários advocatícios), conforme o que dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.213/91, o qual estabelece que o procedimento judicial em litígios de acidente de trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 18:47:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59542903102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.